Tribunal: TJSP
Processo: 7000843-17.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto deferida. Discussão circunscrita ao requisito subjetivo. Admissibilidade do benefício, independente de exame criminológico, a despeito da irresignação ministerial. Sentenciado que demonstra com suficiência o requisito subjetivo, caracterizado seu mérito em especial frente ao bom comportamento carcerário recente. Agravo ministerial não

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto deferida. Discussão circunscrita ao requisito subjetivo. Admissibilidade do benefício, independente de exame criminológico, a despeito da irresignação ministerial. Sentenciado que demonstra com suficiência o requisito subjetivo, caracterizado seu mérito em especial frente ao bom comportamento carcerário recente. Agravo ministerial não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000843-17.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALAN DE JESUS SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000843-17.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11.354 2/6 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
7 0 0 0 8 4 3 - 1 7 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 3 4 4
A g r a v a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A g r a v a d o : A l a n d e J e s u s S o u z a
O r i g e m : M a r í l i a
VOTO No 11.354
Agravo em execução penal. Progressão ao regime
semiaberto
deferida.
Discussão
circunscrita
ao
requisito subjetivo. Admissibilidade do benefício,
independente de exame criminológico, a despeito da
irresignação ministerial. Sentenciado que demonstra
com suficiência o requisito subjetivo, caracterizado
seu mérito em especial frente ao bom comportamento
carcerário recente. Agravo ministerial não provido.
1) O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua representante, interpõe
o presente agravo em execução penal em face da r. decisão reproduzida a
fls. 21/22, proferida em 7/8/2019, a qual deferiu a progressão ao regime
semiaberto em favor do agravado ALAN DE JESUS SOUZA.
Conforme minuta recursal, o Ministério Público sustenta, em
resumo, que o agravado não demonstrou o preenchimento do requisito
subjetivo exigido para a progressão de regime, tratando-se de condenado
por crimes graves, inclusive hediondos, que acumula longa pena por
cumprir. Acrescenta que, pese o atual comportamento, ele possui histórico
prisional conturbado, marcado pela prática de novos delitos quando dos
períodos em liberdade.
Requer o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão
seja reformada e o benefício cassado, ou, subsidiariamente, seja realizado
exame criminológico, por equipe multidisciplinar, para a segura aferição
acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo da progressão (fls.
24/31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000843-17.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11.354 3/6 V
Devidamente processado o recurso, por intermédio da
Defensoria Pública o agravado a ele respondeu, pela manutenção do que
fora decidido (fls. 37/40vo). Submetida à oportunidade de retratação, a r.
decisão hostilizada foi ratificada (fls. 41).
Por fim, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo provimento do agravo (fls. 45/50).
É o relatório.
2) Nego provimento ao agravo ministerial.
Segundo consta, o agravado ALAN foi condenado pela
prática de crimes de tráfico de drogas e relacionados a armas de fogo, razão
pela qual cumpre penas corporais que totalizaram 9 anos, 3 meses e 5 dias
de reclusão, tendo saldado mais da metade, com término previsto para
27/10/2023 (fls. 12/16).
Ensejando a insurgência ministerial, foi promovido do regime
fechado ao semiaberto por r. decisão emanada do d. Juízo de Primeiro
Grau.
Sabe-se que o primeiro requisito para a progressão de regime
é o de ordem objetiva, mensurado com base na extensão das penas. É
complementado pelo requisito subjetivo, pautado no comportamento do
pretenso favorecido, que deve se mostrar merecedor, apto a deixar regime
mais rigoroso rumo a estágio onde lhe recairá menor vigilância e serão
propiciados novos direitos, a exemplo das saídas temporárias e trabalho
externo.
De início, o implemento do requisito objetivo não é colocado
em dúvida pelo Ministério Público.
Já o requisito subjetivo inspirou interpretações conflitantes.
Discorda o Ministério Público da solução adotada em Primeiro Grau e crê
que a progressão é medida prematura, inclusive porque o agravado não
comprovou a cessação de periculosidade através de exame criminológico.
Sem razão, contudo.
Admitido após a reforma da LEP pela Lei no 10.792/2003,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000843-17.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11.354 4/6 V
conforme reconhecem a Súmula no 439 do C. STJ e a Súmula Vinculante no
26, o exame criminológico continua sendo instrumento à disposição do
Magistrado incumbido de julgar os pedidos de progressão de regime,
podendo ser requisitado mediante decisão fundamentada, desde que
motivos relevantes recomendem sua realização no caso concreto.
Motivos esses não caracterizados.
No caso concreto, o agravado se ajustou ao que lhe era
razoavelmente exigível, da ótica subjetiva, para evoluir no itinerário
progressivo.
Vejamos. O “bom” comportamento carcerário foi atestado
nos autos da execução (fls. 12) e não haveria como ser diferente, eis que o
agravado não ostenta faltas disciplinares de qualquer natureza pendentes
de reabilitação (fls. 15).
Há notícia de única falta disciplinar no boletim informativo (fls.
15). O documento, contudo, encontra-se desatualizado, haja vista sobreveio
a absolvição do agravado quanto à referida falta disciplinar (AG no
7003765-02.2017.8.26.0344, j. 16/12/2019, rel. Márcio Bartoli).
Observa-se, ademais, que o regime semiaberto foi deferido
em 7/8/2019 e, desde então, conforme sistema intinfo, o sentenciado
manteve o adequado padrão de comportamento carcerário, não dando
causa a prisões, suspensão do novo regime ou regressão, transparecendo,
aparentemente, que está engajado com o processo de ressocialização.
Desde a implementação do benefício, o agravado realizou
uma saída temporária, usufruída sem intercorrências (Natal/Ano Novo de
2019, cf. sistema intinfo).
Assim, premiá-lo com a progressão condiz com o
comportamento verificado ao longo do cumprimento das penas em regime
severo. São dados em concreto colhidos da forma como se conduziu
durante o processo ressocializador, portanto, que justificam o benefício
deferido e já colocado em prática sem intercorrências conhecidas.
Confira-se, por oportuno, a Jurisprudência: “Agravo em
Execução Penal
Decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000843-17.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11.354 5/6 V
Cumprimento pelo sentenciado dos requisitos legais para o deferimento da benesse
Decisão fundamentada de forma suficiente Existência nos autos de documentos
atestando o bom comportamento carcerário emitido pelo Diretor do estabelecimento
prisional e o boletim informativo do agravado, o qual dá conta do cumprimento do
lapso temporal de pena exigido por lei Exame criminológico Gravidade dos
crimes cometidos pelo sentenciado e longa pena a cumprir são circunstâncias que,
por si, sós, não implicam em óbice à progressão Única falta média cometida pelo
sentenciado datada de 28/05/2013, inexistindo novas informações de que, no gozo do
regime intermediário tenha, de qualquer forma, frustrado as condições que lhe
foram impostas, aptas a ensejar sua submissão a exame criminológico ou mesmo a
determinar sua regressão ao regime fechado Agravo ministerial desprovido”
(Agravo em execução penal no 9000088-91.2016.8.26.0625, rel. Des.
Borges Pereira, 16a Câmara Criminal, julgamento em 13/09/2016).
Outros motivos, como os aventados pelo Ministério Público no
recurso, são pouco para infirmar o mérito e o bom comportamento
carcerário.
Se a afirmação de que o “crime é grave” ou “a pena é longa”
pudesse, a qualquer tempo, impedir o sentenciado de galgar o regime
subsequente, a progressão traduziria expectativa de direito dependente do
arbítrio do d. Juízo, que, quantas vezes reputasse conveniente,
reaproveitaria idêntica motivação para rejeitar o pleito de benefício. O
mesmo seja dito a respeito das infrações disciplinares graves, capazes de
macular o merecimento do faltoso por determinado tempo, mas não em
caráter perpétuo.
A gravidade dos crimes e a longevidade da pena são
fatores integrantes de etapas antecedentes à execução penal, afeitas ao
legislador e ao Juiz à frente do processo de conhecimento, com reflexos no
quantum de reprimenda a ser liquidado e, naturalmente, na parcela desta
que se exigirá a título de requisito objetivo dos benefícios.
Longas penas, portanto, geram a necessidade de maior
permanência em regimes mais rigorosos, pois os lapsos da progressão
serão calculados exatamente com parâmetro no tempo devido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000843-17.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11.354 6/6 V
sentenciado.
Faltas disciplinares graves induzirão a valoração do
comportamento carcerário como “mau”, embaraçando, até a reabilitação,
eventuais benefícios em execução penal, além de acarretarem o reinício dos
lapsos objetivos da progressão de regime, na esteira do entendimento já
consolidado pelo C. STJ com a Súmula no 534, após reiteradas decisões.
Assim, não se concebe a extensão das penas, faltas
disciplinares e a quantidade ou gravidade dos delitos como obstáculos
intransponíveis; ao reeducando é dado vencer estes óbices provando bom
comportamento intramuros, após vivenciar o período mínimo de
permanência em regimes mais drásticos.
Em suma, em vista dos motivos analisados, não há razão
concreta e juridicamente relevante para cassar o benefício, tampouco
determinar a realização de exame criminológico.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo ministerial.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator